Tribunal: TJPA
Processo: 0009148-85.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB, C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPROCEDENTE ? PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.04.001351-TRA, à fl. 17 do IPL, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Dessa forma, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o réu praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENADiante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivo e circunstancias), mantenho a pena-base no patamar de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal.3 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009148-85.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO HELTON RODRIGUES SOARES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB, C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROCEDENTE - PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.04.001351-TRA, à fl. 17 do IPL, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.

Dessa forma, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o réu praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivo e circunstancias), mantenho a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009148-85.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO HELTON RODRIGUES SOARES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANTONIO HELTON RODRIGUES SOARES
, contra Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06 à pena definitiva de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 03 de junho de 2018, por volta das 21h00min, após uma discussão entre o casal, o acusado agrediu fisicamente a vítima com um violento tapa, provocando-lhe a lesão corporal atestada pelo Laudo Pericial de fls. 17/17v.

Continuadamente, o agressor injuriou a ofendida, chamando-a: ¿pistoleira, vagabunda, tu não presta, puta velha¿ (textuais), bem como a ameaçou ao afirmar de modo contundente que, caso trouxesse algum homem para a residência, a mataria.

Consta na denúncia, que conforme depoimento da vítima (fl. 06 - IPL), o caso em comento não foi um fato isolado, posto que o indiciado já tinha agredido fisicamente e ameaçado em ocasiões anteriores.

Segundo a denúncia, a conduta do acusado adequa-se perfeitamente aos crimes de lesão corporal e ameaça, descritos nos artigos 129, §9º, e 147, caput, do CPB, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia fora recebida em 24.09.2018 (fl.09).

Em audiência de acolhimento, a vítima manifestou o desejo de não manter a representação criminal pelo crime de ameaça e a denúncia foi parcialmente recebida em 24/09/2018 (fl. 09.)

Foi decretada a revelia do réu (fl. 40).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06 à pena definitiva de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

O Juízo
a quo
não substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas direito e nem aplicou a suspensão condicional da pena, pois o réu não cumpre com os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CPB.

Inconformado,
ANTONIO HELTON RODRIGUES SOARES
interpôs Recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 59-67, pugnando a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo legal.

Às fls.71-76,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.78)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls. 82/84).

É o relatório. Sem revisão.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009148-85.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO HELTON RODRIGUES SOARES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.04.001351-TRA, à fl. 17 do IPL, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do crime. Vejamos:

A vítima
MEILICCE JANAINA SANTOS LOPES
declarou: (mídia áudio visual de fl. 33).
¿Confirma os fatos narrados na denúncia. No dia dos fatos, houve uma comemoração de aniversário, em sua casa, com um almoço. Após os convidados irem embora, o réu começou a proferir ofensas contra a vítima, sem nenhuma razão aparente. Posteriormente ao ouvir xingamentos, a ofendida foi se deitar com suas crianças, momento em que o acusado adentrou ao quarto em que aquelas se encontravam e passou a ordenar que a vítima arrumasse suas coisas pois iria embora. A vítima respondeu que não iria arrumar suas coisas naquela hora, para ir embora, e iria dormir. O ofensor foi, então, até a cozinha e passou a quebrar diversos bens e objetos que lá constavam. A ofendida se dirigiu até o respectivo cômodo e lá tentou segurar o acusado, a fim de que aquela conduta cessasse.
O réu reagiu agressivamente e desferiu um tapa no rosto da ofendida com tamanha violência que veio a derrubá-la sobre um fogão, o que lhe gerou uma lesão no tornozelo
.
O agressor complementou a agressão com ameaças.

A ofendida aponta que o que motivou a contenda foi o fato do réu estar brigado com a amante e descontar sua ira nesta vítima
¿

Pelas declarações da vítima, firmes e coesas, bem como pelo laudo pericial de fls. 17-IPL, não restam dúvidas de que o apelado agrediu fisicamente a vítima com um tapa em seu rosto com tamanha violência que a derrubou no chão da cozinha de sua residência.

Cumpre salientar que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, as declarações prestadas pela vítima possuem inegável relevância quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, vez que, em regra, são praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas e no interior da residência.

Nesse sentido a Lei nº
11.340
/06 busca conferir
maior importância aos delitos que, perpetrados pelo homem contra a mulher em âmbito doméstico, aproveitando-se de relação de intimidade e da hipossuficiência desta - mormente
a física -, tornaram-se corriqueiros na realidade brasileira, sendo que os agressores sempre terminavam impunes.

O Superior Tribunal de Justiça tem decido:
¿PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿ (STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) - Grifo nosso
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus. 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada.¿ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) - Grifo nosso.
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi considerada
desfavorável:

¿a culpabilidade do réu é grave, pois agrediu a vítima enquanto suas filhas dormiam no mesmo cômodo, causando momentos de maior dor e humilhação¿

Como sabido, a análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita do juízo
a quo
, tendo em vista que o acusado não respeitou seus próprios filhos, se exaltando e quebrando diversos bens e objetos na frente dos menores.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
¿O acusado registra antecedentes criminais, diante de condenação também por violência doméstica, porém por fato posterior, o que não acarreta reincidência.¿

Nesse aspecto, verifica-se que o delito que possui a condenação definitiva foi praticado em momento posterior ao crime em análise. Desse modo, o entendimento do magistrado singular é contrário ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da penabase pela valoração negativa dos antecedentes." (
AgRg no AResp 1265696/ES
. Min. Jorge Mussi. 5ª T. Dje: 01/06/2018).

As condenações por fatos posteriores ao apurado, mesmo que com trânsito em julgado,
não são aptas a desabonar, na primeira fase do processo de dosimetria da pena
,
os antecedentes para efeito de exasperação da pena-base
.
A sua incidência penal só servirá para agravar a medida da pena quando ocorrida antes do cometimento do delito que está em julgamento independentemente de a decisão alusiva à prática haver transitado em julgado em momento prévio
.

Portanto, afasto a valoração desfavorável ao apelante da circunstância judicial ora analisada.

A
conduta social e personalidade
foram valoradas como
favoráveis
ao réu, ante a ausência de elementos.

O
motivo
foi valorado nos seguintes termos:
¿é negativo, ante o ciúme.¿

Mantenho como
desfavorável
ao réu, visto ter agredido a vítima por motivos de ciúme.

As
circunstâncias
foram valoradas negativamente, em face do estado de embriaguez voluntária do réu.

As circunstâncias do crime são elementos ou dados tidos como acessórios ou acidentais (accidentalia delicti), que cercam a ação delituosa e, embora não integrem ou componham a definição legal do tipo exercem influência na figura típica principal. Portanto, mantenho como
desfavorável
ao réu as circunstâncias do crime.

O Juízo
a quo
valorou
as consequências
da seguinte forma: ¿as consequências estão relatadas nos autos¿.

As consequências foram inerentes ao tipo penal, razão pela qual valoro como
neutra.

A vítima
não
contribuiu para o fato.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato a necessidade de permanecer desfavorável ao apelante 03 (três) circunstâncias judiciais - culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 07

(sete) meses de detenção
, acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano e 07

(sete) meses de detenção,
a ser cumprida no
REGIME

ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É como voto
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator